Tribunal: STF
Processo: AI 793454
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Alegação de que esta Suprema Corte não teria analisado as teses de ausência de correlação entre a denúncia e a condenação e de ausência de fundamentação para exasperação de pena e para negativa da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. 3. A questão referente à similitude entre denúncia e condenação foi tratada no julgamento do HC 99829. 4. A pena-base foi devidamente fundamentada, pois o Tribunal a quo considerou intensa a culpabilidade do réu em razão da relevância do cargo por ele ocupado (magistrado do Tribunal Regional Federal da 3ª Região) que, por meio de expediente ardiloso, manchou a reputação da Justiça praticando delito cujas consequências econômicas foram vultosas (cinquenta milhões de reais). 5. Não é exigível que o acórdão reproduza as circunstâncias judiciais, já esmiuçadas quando da fixação da pena-base, para obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sendo suficiente o fundamento de que não atendeu ao requisito subjetivo. 6. Ausência de omissões, obscuridades e contradições. Mero inconformismo da parte que não aceita fundamentos apresentados no acórdão recorrido e objetiva obstar o trânsito em julgado da ação penal. 7. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de baixa imediata.